Tribunal: STF
Processo: AI 798752
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao extraordinário, o inteiro teor do extraordinário, forçoso é concluir, à luz do disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo não conhecimento do recurso.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.